Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700246-94.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PROTEIN SUPPLIES BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DIETETICOS LTDA DESPACHO Vistos certidão de id. 27859579. Em consulta à página de internet do e. STF verifica-se que ainda não ocorreu o trânsito em julgado dos acórdãos proferidos no julgamento das ADIs 5464/DF, 5469/DF e do RE 1287019 que encontram-se aguardando a apreciação dos embargos de declaração opostos. Cumpra-se a r. decisão de id. 26714879 e retornem, os autos, à Secretaria, onde deverão permanecer aguardando o trânsito em julgado das ADIs 5464/DF, 5469/DF e do RE 1287019. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora